Tribunal: TJDFT
Processo: 0746317-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746317-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FRANCISCO DE SOUSA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Francisco de Sousa Lopes contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença (processo de origem no 0712753-48.2025.8.07.0018), determinou o sobrestamento do feito, com base nos seguintes fundamentos: “II - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. (...) IV - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ” (ID 251247552, processo de origem no 0712753-48.2025.8.07.0018). Nas razões recursais, o recorrente alega que o cumprimento de sentença proposto tem por objeto apenas a obrigação de fazer, consistente na reimplantação da 25a hora na folha de pagamento, sem qualquer pleito de valores pretéritos. Defende que o Tema 1.169/STJ tem por objeto definir “a necessidade ou não de liquidação prévia para o cumprimento de sentença coletiva que reconhece direito a pagamento de quantia”, o que não se aplicaria ao caso dos autos, que prescinde de liquidação. Assevera que o próprio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o Tema 1.169 não se aplica às execuções de obrigações de fazer (AgInt no AREsp 1.712.021/DF). Pontua a necessidade de distinguishing (art. 1.037, § 9o, CPC), visto que o núcleo do Tema 1.169 recai sobre execuções de pagar quantia fundadas em sentença coletiva genérica, enquanto a hipótese dos autos busca, por ora, apenas a recomposição do contracheque (obrigação de fazer certa e determinada). Pondera que o cabimento do agravo de instrumento se ampara na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), pois o sobrestamento indevido do feito gera urgência e prejuízo evidente ao agravante. Requer, desse modo, seja concedido efeito ativo (art. 1.019, I, CPC), para que seja revogada de imediato a suspensão determinada pelo juízo a quo e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando o sobrestamento e determinando o imediato prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer. Requer, subsidiariamente, caso mantida a suspensão, que esta se limite à apuração de valores pretéritos. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. O agravante pugna pela gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual, que busca apenas o restabelecimento da 25a hora no contracheque (obrigação de fazer), em razão da afetação do Tema Repetitivo 1.169/STJ. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que o Tema Repetitivo 1.169/STJ versa sobre a necessidade de liquidação prévia para execuções de pagar quantia, não se aplicando ao caso dos autos, que se limita à obrigação de fazer, a qual já é certa e determinada. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Acerca do assunto, a questão da aplicabilidade do Tema 1.169/STJ às execuções de obrigação de fazer possui relevância, uma vez que o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a exigência de liquidação prévia se dirige apenas às condenações pecuniárias genéricas. A tese do distinguishing (art. 1.037, § 9o, CPC) se mostra, em uma análise perfunctória, pertinente, pois a execução busca, por ora, apenas a recomposição do contracheque. Contudo, a análise aprofundada da probabilidade do direito deve ser reservada ao julgamento do mérito. No caso em apreço, na hipótese de manutenção da suspensão, o prejuízo se restringiria ao retardo na implementação da 25a hora na folha de pagamento, o que não configura, em um primeiro olhar, um perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, apto a justificar o afastamento imediato da decisão do juízo de origem. A obrigação de fazer, consistente na reimplantação da parcela, embora importante, não se reveste de urgência que não possa aguardar o regular processamento do presente agravo de instrumento. Ademais, se depreende que o recorrente não demonstrou que o prolongamento da suspensão inviabilizará o resultado útil do processo. O prejuízo alegado é de natureza patrimonial e o dano não é irreparável. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal no tocante ao perigo da demora, devendo o pleito liminar ser indeferido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator